Tribunal: STF
Processo: Rcl 45424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Osasco/SP, em 6.1.2021, contra decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco/SP, no incidente processual do Ofício Requisitório de Pequeno Valor n. 0031620-18.2019.8.26.0405/00002, oriundo do cumprimento de sentença na Ação de Desapropriação n. 0030953-18.2008.8.26.0405, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 47.
O caso
    2. Em 17.12.2012, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP julgou procedente a Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 030953-18.2008.8.26.0405, ajuizada pelo Município de Osasco contra José Carlos Rabequi, tendo fixado os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, como consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Em 12.8.2014, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de ofício e à apelação do Município de Osasco, em decisão em cuja ementa se dispôs:
    “Desapropriação – Indenização fixada em montante mais próximo do valor real de mercado – Juros compensatórios fixados em 12% ao ano a partir da imissão na posse Inteligência da Súmula nº 618 do STF - Juros moratórios aplicados cumulativamente aos compensatórios Sentença mantida Recursos oficial e da Prefeitura de Osasco não providos”.
    Julgados os recursos especial e extraordinário e transitada em julgado a ação de conhecimento em 18.6.2020, o advogado do expropriado apresentou, em 1º.11.2019, cálculos de liquidação da sentença, com os quais concordou a Fazenda Pública municipal (e-doc. 3).
    Em 11.8.2020, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP expediu ofício de requisição de pagamento de crédito de pequeno valor (Processo n. 0031620-18.2019.8.26.0405/02) (e-doc. 2).
    Após manifestações do Município de Osasco/SP e do patrono do desapropriado, Dr. Paulo Guludjian, controvertendo sobre a inclusão dos honorários contratuais no valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP, em 4.12.2020, proferiu o seguinte despacho:
    “Vistos. 
    Fls. 103/104- acolho a manifestação do autor e mantenho a decisão de fls. 54. Providencie a PMO o pagamento do RPV no prazo de dez dias. Int.” (e-doc. 12).
    3. Na presente reclamação o Município de Osasco/SP informa que, “ao invés de ser requisitada a importância de R$ 8.245,03 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e três centavos), foi requisitado valor de R$ 24.735,13 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos), fls. 55/60, distinto daquele apresentado nos cálculos de liquidação quando da instauração do cumprimento de sentença” (fl. 3). 
    Argumenta que, “quando da conferência e atualização para o devido pagamento, como determina a Lei, no prazo de sessenta dias, o órgão técnico da Reclamante verificou que o valor requisitado não correspondia àquele apresentado nos cálculos de liquidação de fls. 45/46 do cumprimento de sentença 0031620-18.2019.8.26.0405, também juntado às fls. 49 do Requisitório de Pequeno Valor[, tendo] requerido ao Juízo da causa a correção do citado requisitório, elencando os motivos de tal pedido, qual seja a inclusão de valores estranhos a r. Sentença” (fl. 3).
    Relata que, “aberta vista para o Reclamado manifestar-se, este informou que o valor acrescido se referia aos honorários contratuais pactuados com seu cliente – Expropriado, juntando o contrato firmado e, cit[ou] jurisprudência da C. Corte Superior de Justiça, ao final pleite[ou] o pagamento imediato, sob pena de sequestro de rendas da Reclamante” (fl. 3).
    Esclarece que, “até esta manifestação, não fora dada qualquer explicação para o acréscimo do valor, tão pouco juntados documentos que comprovassem ser devida a importância consignada no requisitório [, tendo sido] o contrato de honorários juntado às fls. 81 [e que] a Reclamante não tinha qualquer conhecimento a que título se referia aquela importância acrescida (sic, fl. 4). 
    Alega que no ato reclamado haveria duas irregularidades, “a primeira o valor relativo os honorários contratuais não constaram dos cálculos de liquidação, como se percebe do documento de fls. 49, logo, não pôde ser contraditado, ocorrendo o cerceamento de defesa, e a segunda determina pagamento de importância pactuada entre particulares, sem que esta tenha sido deduzida do valor principal” (fl. 5). 
    Assevera ter havido “afronta, por parte do r. Juízo ‘a quo’, ao enunciado da Súmula Vinculante 47 [, pois] o dispositivo sumular, deixa claro que, somente podem ser requisitados por meio do Requisitório de Pequeno Valor os honorários incluídos na condenação, não honorários contratuais” (fl. 7). 
    Requer medida liminar para que “seja ordenada a suspensão do processo a fim de que a r. determinação que contrariou decisões superiores e a dispositivo Sumular não se propague com o pagamento indevido, tornando irreversível o prejuízo para Fazenda Pública Municipal” (fl. 26).
    No mérito, pede “o acolhimento total da presente para que seja a ordem de pagamento corrigida, possibilitando, assim, o adimplemento da obrigação de acordo e dentro do prazo estabelecido na Lei, afastando, com isto qualquer penalidade para o Reclamante” (fl. 26). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao incluir os honorários advocatícios contratuais na ordem de Requisição de Pequeno Valor – RPV, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
    6. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    7. Na espécie, verifica-se que os cálculos de liquidação de sentença, apresentados pelo advogado beneficiário, totalizaram R$ 8.245,05 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), calculados nos termos fixados para honorários de sucumbência na sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP, na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 030953-18.2008.8.26.0405 (e-doc. 3).
    Ao expedir ofício de requisição de pagamento de crédito de pequeno valor, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco/SP apresentou o valor de R$ 24.735,13 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos) a título de honorários, incluindo no valor a serem pagos por Requisição de Pequeno Valor também os honorários contratuais (e-doc. 2).
    O ato reclamado consiste em despacho pelo qual o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco/SP acolheu a pretensão de inclusão de honorários advocatícios contratuais na Requisição de Pequeno Valor – RPV destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em sentença.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante n. 47 assegura o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não sendo possível a extensão desse entendimento aos honorários contratuais. 
    Ao determinar a inclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais na Requisição de Pequeno Valor – RPV, o juízo reclamado afastou-se do entendimento sedimentado na Súmula Vinculante n. 47, pela qual se permite o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 
    O entendimento externado pela autoridade reclamada diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante n. 47 não se estende aos honorários contratuais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.037.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.172.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, respeitada a legislação de vigência e em conformidade com a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora